Tribunal: TJSP
Processo: 1028085-35.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Ação reparatória de danos morais - relação de consumo - réu se desincumbiu de seu ônus probatório - contrato de prestação de serviços firmado pelo sistema de televendas - contratação verbal admitida - art. 107 do Código Civil - juntada das faturas de serviço que indicam ligações telefônicas realizadas para a genitora do autor - ausência de impugnação específica - eventual apontamento do débito

Ementa:
Ação reparatória de danos morais - relação de consumo - réu se desincumbiu de seu ônus probatório - contrato de prestação de serviços firmado pelo sistema de televendas - contratação verbal admitida - art. 107 do Código Civil - juntada das faturas de serviço que indicam ligações telefônicas realizadas para a genitora do autor - ausência de impugnação específica - eventual apontamento do débito que se deu no exercício regular de direito - ação julgada improcedente - sentença mantida - recurso improvido.